Tribunal: TCU
Processo: 019.599/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6549/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.599/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla da Silva Bastos (CPF XXX.801.257-XX); Fernanda Nunes Cabral (CPF XXX.315.130-XX); Fernando Thomé de Azevedo Silva (CPF XXX.657.576-XX); Henrique Miguel Cunha (CPF XXX.449.198-XX); Joice Stella de Melo Rocha (CPF XXX.893.176-XX); Júnia Cleize Gomes Pereira (CPF XXX.734.666-XX); Mateus Andrade Ferreira (CPF XXX.797.136-XX) e Paola de Oliveira Souza (CPF XXX.907.166-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - IFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.